Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-84.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701858-84.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBS CONSTRUCOES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA - ME APELADO: FLAVIA CRISTINA MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por SBS CONSTRUÇÕES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA – ME em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais. A apelante juntou documentos no ID 18761259. Além disso, a apelante alega em seu recurso que “quando da prolação da sentença em 15/06/2020, toda a obra do parcelamento já havia sido concluída e as unidades imobiliárias entregues aos contratantes”. Contudo, não se verifica a discussão de tal questão na origem e a sentença não tratou do tema. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento da alegação acima descrita, bem como sobre a juntada de documentos. Intime-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020 14:35:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador